Tribunal: TJDFT
Processo: 0744385-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744385-80.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DALVA MARIA PIRES COUTO APELADO: ELIZABETH LOPES DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALVA MARIA PIRES COUTO em face do acórdão de ID 73561678, que conheceu parcialmente e negou provimento à apelação interposta pela embargada e conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta pela embargante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de julho de 2025 18:09:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador